Tribunal: STF
Processo: RE 85707
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO, CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA E AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. - PRETENSAO A ANULAR A ARREMATAÇÃO PRESCRITA, NOS
TERMOS DA LEI 2.437/55 COM PREJUIZO DAS MAIS PRETENSAES.
APLICAÇÃO DA L. 2.437/55 AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM CURSO NA DATA
DA SUA VIGENCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.